Tribunal: TJDFT
Processo: 0740118-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. EXTORSÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO FIRME E SEGURO DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Pretende o réu a reforma da sentença recorrida para que seja afastada sua condenação

2. Incabível falar em absolvição do acusado, quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de extorsão. 2.1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui maior relevância e consubstancia prova idônea para fundamentar o decreto condenatório, ainda mais quando harmônica com os demais elementos dos autos, em especial o depoimento dos policiais que atenderam à ocorrência, cujas declarações possuem presunção de veracidade.

3. Recurso conhecido e não provido.